Tribunal: TJES
Processo: 0003154-84.2017.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer)
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003154-84.2017.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: AMARILDO BRUNO CALIMAN FAVERO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0003154-84.2017.8.08.0049

EMBTE
:
AMARILDO
BRUNO CALIMAN FAVERO

EMBD
A
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO AGRÍCOLA CONTRATADO POR MEIO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA – PROAGRO MAIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. MANUTENÇÃO. MARCO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. MODIFICAÇÃO. MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO. INTEGRAÇÃO.
Recurso
PARCIALMENTE PROVIDO.
Omissões saneadas.
EFEITOS INFRINGENTES
.

1
. Os embargos de declaração
é
recurso de fundamentação vinculada, que
se
destina a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

2
.

É aplicável a Taxa Selic
como índice de correção monetária e juros de mora das parcelas d
e
contrato
privado
pag
a
s em atraso.
Precedentes do STJ.

3.
Para pagamento da indenização do seguro PROAGRO a correção monetária deverá observar
a súmula 43 do STJ,
e
o
seu marco se
rá
a data
do efetivo prejuízo.

4. D
efinidos o valor da indenização
,
bem como os marcos e os índices de atualização do pagamento do seguro, a liquidação de sentença deve ser operar por mero cálculo aritmético
a cargo do credor/embargante.

5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0003154-84.2017.8.08.0049

EMBTE
:
AMARILDO
BRUNO CALIMAN FAVERO

EMBD
A
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de
Embargos
de Declaração
interposto por

AMARILDO
BRUNO CALIMAN FAVERO
,
eis que inconformado com os termos do acórdão de Id nº 7969159, que negou provimento a apelação manejada pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
ora embargado, para manter a sentença que lhe condenou
ao pagamento da indenização referente ao PROAGRO MAIS, no valor de R$ 89.852,88 (oitenta e nove mil oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos).

Nas suas razões (Id nº
8152280
), em apertada síntese, aduz
o
embargante
que o acórdão é contraditório, uma vez que alterou a sentença para incluir correção monetária própria das condenações da Fazenda Pública, utilizando-se a EC. Nº 113/2021.

Assevera ainda que o acórdão deixou de fazer expressa determinação da incidência dos juros de mora de 1% a. m. (um por cento ao mês) que, legal e legitimamente, deve incidir desde a data da citação, cumulado com o índice de correção monetária do E. TJES, tendo em vista se tratar de indenização material de responsabilidade do banco Apelante/Embargado.

Testifica que o Acórdão deixou de instituir que data do efetivo prejuízo deve ser a data descrita nos documentos apresentados ao banco Apelante/Embargado no processo administrativo, qual seja, 12/01/2015.

Por fim, alega que o V. Acórdão deixou de determinar como deverá se dar a liquidação de sentença.

Com razão em parte
o
embargante.

Em primeiro porque a sentença não fixou os consectários legais da condenação, e, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça “
enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal.[...]. (AgInt no AREsp n. 2.186.330/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Ademais, também na esteira da jurisprudência do Tribunal da Cidadania
“
a
partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, a Taxa Selic deve ser utilizada como índice de correção monetária e juros de mora das parcelas do contrato pagas em atraso, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de correção, sob pena de bis in idem.

[...].
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.997.532/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO PARA RESOLVER SÍNDROME DA APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO (SASO). FALECIMENTO DO PACIENTE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO VERIFICADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO, QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, COM EFEITOS INFRINGENTES. [...].7.
No caso, trata-se de responsabilidade contratual,
tendo em vista que a falha no dever de informação decorre justamente do contrato de prestação de serviços médicos firmado entre as partes, razão pela qual os juros de mora devem incidir a partir da citação.
8. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que, "atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sendo inviável a sua cumulação com outros índices de atualização monetária" (AgInt no AREsp 1.199.672/PR, Relator o Ministro Marco Buzzi, DJe de 8/10/2021).
[...].(EDcl no REsp n. 1.848.862/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.)

E ainda:
AgInt no AREsp n. 2.009.253/RS
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.

Assim, como não havia índices de juros de mora e correção monetária estipulados no negócio jurídico objeto da demanda, definiu-se noa acórdão recorrido que
o dano material
fosse
corrigido monetariamente, desde a data do indeferimento administrativo pelo INPC/IBGE até a data da citação quando incidirá juros de mora pela t
axa SELIC (EC n. 113/2021),
sendo vedada sua cumulação com outro índice.

Entretanto, com
relação
ao termo inicial para incidência de correção monetária sobre o valor da condenação, deve-se aplicar a súmula 43 do STJ, razão pela qual
de rigor
modifica
r-se
o acórdão recorrid
o
para que
o
seu marco seja a data
do efetivo prejuízo e não a do indeferimento do requerimento administrativo.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PROGRAMA DE GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA (PROAGRO). INDENIZAÇÃO. PERDA PARCIAL. FENÔMENO NATURAL. COBERTURA DEVIDA. NÃO-OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. [...].. 4. Os juros moratórios devem ser calculados no percentual de 0,5% ao mês desde a data do evento danoso (Súmula 54/STJ) até a entrada em vigor da Lei n. 10.406/2002 ( Código Civil), pela taxa SELIC, até o advento da Lei n. 11.960/2009 e, a partir daí, remuneração básica aplicável às cadernetas de poupança, englobando juros e correção monetária.
5. A correção monetária também incide a partir do evento danoso, conforme Súmula 43/STJ: "Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo". [...].
(TRF-1 - AC: 00186649020004013500, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 01/12/2010, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 10/12/2010)

E M E N T A CIVIL. APELAÇÃO. COBERTURA SECURITÁRIA PROAGRO. BANCO CENTRAL DO BRASIL. BANCO DO BRASIL S.A.. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROVA TESTEMUNHAL. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PERDA DA SAFRA. OCORRÊNCIA DE FENÔMENOS NATURAIS. GEADA. PREJUÍZOS COMPROVADOS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.
[...].

VIII - Quanto ao termo inicial para incidência de correção monetária sobre o valor da condenação r. sentença não merece reforma. Aplica-se ao presente caso a súmula 43 do STJ: Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. Portanto, a correção monetária deverá incidir a partir da data de registro de comunicação de perdas em 21/08/2013
.
[...].
. (TRF-3 - ApCiv: 00015458220164036125 SP, Relator: Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/08/2021, 1ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 26/08/2021)

Por fim,
definidos o valor da indenização (
R$ 89.852,88),
bem como os marcos e os índices de atualização do pagamento do seguro, entendo que a liquidação de sentença deve ser operar por mero cálculo aritmético
a cargo do credor/embargante.

D
espiciendas
,
destarte, maiores digressões
,
conheço
do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reconhecer em parte a omissão e,
conferindo-lhe efeitos infringentes
,
modificar o acórdão recorrido para:
a)
determinar que
a correção monetária incida a partir
do efetivo prejuízo experimentado pelo embargante; b) a liquidação de sentença seja realizada por cálculo aritmético a cargo do Embargante
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria.